Tribunal: TJDFT
Processo: 0002292-02.2018.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
I - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes do STJ e desta Corte.
II - Embargos conhecidos e desprovidos.